Tribunal: TJES
Processo: 5000994-91.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000994-91.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO PEIXOTO DO NASCIMENTO FILHO
RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000994-91.2021.8.08.0006

RECTE.:
JOAO PEIXOTO DO NASCIMENTO FILHO

RECDO.:
123 VIAGENS E TURISMO LTDA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PASSAGENS AÉREAS. CANCELAMENTO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

O requerente alega ter adquirido passagens aéreas no dia 28/08/2020, referente ao trecho São Paulo x Vitória, pelo valor de R$ 468,04. Justifica que a passagem aérea não foi disponibilizada e que, após entrar em contato com a requerida, descobriu que o voo havia sido cancelado, tendo solicitado o reembolso do pacote junto à requerida, sem sucesso. Por esta razão, vem a Juízo requerer a compensação por todos os danos materiais e morais sofridos.

Em sede recursal (ID 4452817), o autor pugna pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e, no mérito, pela reforma da sentença, diante da existência de dano moral indenizável.

Tese da ré

A Ré apresentou contrarrazões recursais ao ID 4452821, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 4452816) dispôs que: “
Ante o exposto,
Julgo Improcedente
o pedido de indenização por danos morais e
Procedente
o pedido de indenização por danos materiais, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I do CPC,
Condenar
a requerida a pagar a parte demandante o valor de R$ 468,04, a título de reembolso. Atualização monetária a contar de 16.09.2021, calculada com base no INPC, na forma do art. 3º da Lei 11.034/2020, e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, na forma do art. 405 do CC/2002
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção
do julgado.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Cinge-se a controvérsia à necessidade de
fixação de indenização pelos danos morais supostamente suportados pelo autor,
referentes
à não devolução dos valores em razão da viagem
não realizad
a.

Pois bem. Da análise dos autos, entendo
que a sentença recorrida não merece reformas.

Isto porque, apesar de ser devido o ressarcimento integral do valor pago pelo autor à empresa, referente
às passagens aéreas,
não há que se
falar em indenização pelos danos morais suportados.

Embora seja presumível que a situação vivenciada pelo recorrente tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor, tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos da personalidade das partes recorrentes e, por conseguinte, fazer
jus
a uma indenização a título de dano moral.

A espelho do que indicou a sentença recorrida, o descumprimento contratual não gera, por si só, o dever de indenizar por dano ocorrido na esfera extrapatrimonial.

Ademais, ainda que o requerente tenha se sentido frustrado por entender que a devolução do montante pago deveria ter se dado de forma imediata, entendo que não restou evidenciada a conduta indevida pela ré, eis que o reembolso do valor da passagem foi solicitado pelo autor em 21/05/2021 (ID. 4452729), oportunidade em que ainda não havia se iniciado o marco temporal que imputava a obrigação de pagar pela ré, que somente se configurou após a data do pedido, no dia 16/09/2021.

Isto porque entendo ser devida a restituição da quantia paga nos termos do art. 3º da Lei 14.034/2020, que prevê que o prazo para reembolso de valor se inicia após 12 meses da data do cancelamento do voo, que no caso dos autos, se deu 16/09/2020.

Logo, entendo pela inexistência de prática de ato ilícito pela ora recorrida, por ter agido em exercício regular de direito, restando afastado o dever de indenizar.

Cabia à recorrente ter feito prova da existência de danos morais no caso em apreço, com fulcro no art. 333, inciso I, do CPC, entretanto, assim não o fez, pois inexiste prova neste sentido, capaz de ultrapassar aqueles percalços a que todos estão expostos no dia a dia, conforme, sobretudo, entendimento das cortes superiores (
O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. - Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001
).

Imperioso mencionar que a doutrina tem se levantado quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento sem grande relevância, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta.

Nesse sentido, faço incluir trecho do Acórdão proferido pelo Eminente Desembargador Sérgio Cavalieri Filho,
in verbis
:

“A matéria de mérito cinge-se em saber o que figura e o que não figura dano moral. Na falta de critérios objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgado a situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos agora o risco de ingressarmos na fase de sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias. Nessa linha de princípio só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que fugindo da normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-se aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (...).” (Apelação Cível n. 821/95)”.

Dito isso, no caso concreto, não verifico que a situação tenha causado repercussão extrapatrimonial ao indivíduo.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95, suspendendo a sua exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita deferido em seu favor.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)